Tribunal: TJPA
Processo: 0800567-22.2020.8.14.0037
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800567-22.2020.8.14.0037

APELANTE: EVERTON NUNES DE CASTRO, IRAN RAMOS VIANA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim. N.º 0800567-22.2020.8.14.0037

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: ORIXIMINÁ/PA

APELANTE: EVERTON NUNES DE CASTRO

APELANTE: IRAN RAMOS VIANA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO.
ART. 157, §2º, II DO CP
. PLEITO DEFENSIVO. PRETENDIDO AFASTAMENTO DA SUMULA 231 DO STJ PARA
APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO, FIXANDO A PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
mantendo inalterada todos os termos da decisão recorrida,
conforme fundamentação do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por ____________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim. N.º 0800567-22.2020.8.14.0037

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: ORIXIMINÁ/PA

APELANTE: EVERTON NUNES DE CASTRO

APELANTE: IRAN RAMOS VIANA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
EVERTON NUNES DE CASTRO e IRAN RAMOS VIANA
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Oriximiná/Pa, que os condenou a sanção descrita no Art. 157, §2º, II do CP à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto.

Consta na peça inquisitória (ID nº. 18658499 p. 1-3), que no dia 20 de novembro de 2020 por volta das 13h35min, os apelantes utilizando-se de violência, subtraíram para si 01 (um) aparelho celular da vítima Albeniza Silva dos Santos.

Por tais condutas, os Apelantes foram denunciados como incursos nos tipos previstos no Art. 157, §2º, II do CP.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº. 18658560 P. 1-5), contra a qual a defesa recorreu (ID nº. 18658561 P. 1-5) pugnando pela aplicação da atenuante da confissão, com o afastamento da Súmula 231 do STJ.

Constam as contrarrazões ao recurso, pelo seu improvimento (ID nº. 18658568 P. 1-4).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito pelo improvimento (ID nº. 18881588 P. 1-4).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto.

1.
Do Afastamento da Súmula 231 do STJ e aplicação da atenuante da confissão.

Na
segunda fase
, com relação ao Apelante EVERTON NUNES DE CASTRO o Juízo em sua decisão reconheceu a atenuante da confissão, bem como a agravante da reincidência, contudo, realizou a compensação das circunstâncias, mantendo a pena intermediária de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, não havendo que se falar em afastamento da Súmula nº 231 do STJ, pois ela sequer foi aplicada pelo Magistrado
.

Com relação ao Recorrente IRAN RAMOS VIANA, o Juízo em sua decisão reconheceu a atenuante da confissão, contudo, deixou de aplicar em razão do impedimento previsto na Súmula 231 do STJ que dispõe:
“a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.

Em que pese a afirmação da defesa de que tal enunciado deve ser superado, tem-se que ela laborou em equívoco, pois, a referida Súmula 231 encontra-se em plena aplicação.

Nesse sentido, a recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. CONFISSÃO. SÚMULA N. 231 DO STJ. TENTATIVA. INVERSÃO DA POSSE. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Embora a admissão espontânea dos fatos pelo réu configure a confissão, a incidência dessa atenuante não resulta em diminuição se a pena-base houver sido fixada no mínimo legal, conforme a Súmula n. 231 do STJ.

2. Ao questionar a convicção formada nas instâncias ordinárias quanto à efetiva inversão da posse dos bens objeto do roubo, o pleito recursal demanda revisão de matéria fático-probatória, obstada pela Súmula n. 7 do STJ.

3. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no AREsp: 1593949 RS 2019/0293085-4, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 01/06/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/06/2021).

Assim,
totalmente descabido tal argumento defensivo, sendo impossível o afastamento da Súmula 231 do STJ, para redução da pena-base aquém do mínimo legal
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada todos os termos da decisão recorrida, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA, _____ de ______ de 2024.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 08/08/2024